Tribunal: TJSP
Processo: 2239392-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIFERENÇAS ENTRE O ALUGUEL PAGO E AQUELE FIXADO EM SENTENÇA - JUROS E MULTA MORATÓRIOS DEVIDOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO E INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NESSE SENTIDO

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000756152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239392-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que são agravantes
ESPOLIO DE JAMIL BITTAR (ESPÓLIO) e MITSI PAIVA BITTAR, são agravados
MITHICO CHINEN, CLAUDIO CHINEN e CELIA TERUKO WARAMATSU
CHINEN.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2239392-65.2019.8.26.0000
Agravantes: Espólio de Jamil Bittar e outros
Agravados: Mithico Chinen e outros
Comarca: São Vicente - 2a Vara Cível
Juiz prolator: Mario Roberto Negreiros Velloso
AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
LOCAÇÃO

FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIFERENÇAS ENTRE O
ALUGUEL PAGO E AQUELE FIXADO EM SENTENÇA -
JUROS E MULTA MORATÓRIOS DEVIDOS APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO E INTIMAÇÃO DO DEVEDOR
PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NESSE SENTIDO
AGRAVO PROVIDO
VOTO N.o 34525
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, na fase de cumprimento de sentença condenatória de diferença
de aluguéis em ação renovatória, deixou de incluir no valor total do débito os
acréscimos devidos a título de juros e multa moratórios.
Sustentam os agravantes que, não tendo os agravados
efetuado o pagamento voluntário do débito no prazo legal de quinze dias,
configurada restou a mora de pagamento, devendo incidir os respectivos
juros e multa moratórios.
O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo e
processado com as contrarrazões.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2239392-65.2019.8.26.0000
O recurso merece provimento.
O agravo tem origem na ação renovatória de locação
comercial julgada parcialmente procedente, para declarar renovada a locação
do imóvel pelo prazo de cinco anos (a contar de 1o de junho de 2013 e findar
em 31 de maio de 2018) e pelo aluguel mensal de R$ 9.400,00, reajustável
anualmente pelo IGPM/FGV, mantidas as demais condições estabelecidas no
contrato, inclusive no tocante à fiança que será exercida pelos mesmos
fiadores, Cláudio Chinen e Célia Teruko Wakamatsu, cuja decisão transitou
em julgado no dia 07 de junho de 2019.
Diante da diferença entre os valores pagos ao longo do
período e aquele fixado em sentença, iniciou-se a fase de cumprimento de
sentença. Devidamente intimada a coexecutada (inquilina) Mithico Chinen,
ora agravada, deixou transcorrer o prazo legal de 15 dias úteis para
pagamento da dívida (vencido em 22/08/19), fazendo-o parcialmente
somente em 02 de setembro de 2019.
Sendo esse o quadro, cabíveis a multa e juros moratórios,
incidentes a partir do término do prazo para pagamento voluntário do débito.
Incide na espécie o disposto no art. 73 da Lei do
Inquilinato. São devidos multa e juros moratórios somente após o trânsito em
julgado da decisão, os quais passam a incidir após o decurso do prazo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2239392-65.2019.8.26.0000
intimação do devedor para pagamento voluntário do débito.
Este é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
LOCAÇÃO.
AÇÃO
RENOVATÓRIA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
DIFERENÇAS DE ALUGUÉIS ENTRE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
RENOVATÓRIA E O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. JUROS
MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO.
ART. 73 DA LEI 8.245/91. INCIDÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os juros
moratórios sobre as diferenças entre os valores do aluguel original e o
fixado na ação renovatória são contados a partir da data da citação na ação
de execução. Inteligência do art. 73 da Lei 8.245/91. Precedente do STJ”
(REsp 1034112/SP. Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. DJe
02/02/2009).
Também nesse sentido já se pronunciou este E. Tribunal
de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA.
LOCAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE
DIFERENÇA DE ALUGUÉIS ENTRE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E O
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. TERMO INICIAL DE
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. DATA DA INTIMAÇÃO DA FASE
EXECUTIVA.
ENTENDIMENTO
PACIFICADO
PELO
COLENDO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. Conforme entendimento
pacificado pelo C. STJ, os juros moratórios sobre as diferenças entre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2239392-65.2019.8.26.0000
aluguel original e o fixado na ação renovatória incidem a partir da
intimação da fase executiva, conforme inteligência do art. 73 da Lei no
8.245/1991. (Agravo de Instrumento 2013415-89.2018.8.26.0000; Relator
Des. Adilson de Araujo; 31a Câmara de Direito Privado; j. 30/06/2018).
AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
LOCAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DIFERENÇAS ENTRE O ALUGUEL
PAGO E AQUELE FIXADO EM SENTENÇA JUROS MORATÓRIOS E
MULTA DEVIDOS SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO E
INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
CONSOLIDADO
NESSE
SENTIDO
LAUDO
PERICIAL CORRETO DECISÃO MANTIDA. (Agravo de Instrumento no
2222941-96.2018.8.26.0000, Relator Des. Edgard Rosa, 25a Câmara de
Direito Privado, j. em 31 de janeiro de 2019).
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para determinar que incida sobre o valor do débito a multa moratória de 10%,
bem como juros de mora de 1% a.m. desde o término do prazo para
pagamento voluntário do débito até seu efetivo pagamento.
ANDRADE NETO
Relator